Tribunal: TJBA
Processo: 8002188-04.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8002188-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CAMILA OLIVEIRA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
NELMA OLIVEIRA SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRATAIA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. POSTERIOR REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA EM OUTROS AUTOS. IRREGULARIDADE SANÁVEL. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA APENAS PARA CONFIRMAR A LIMINAR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado por Bela. NELMA OLIVEIRA SANTANA (OAB/BA n.º 61.742) em favor da paciente CAMILA OLIVEIRA DE JESUS, contra ato coator (ID 538580412) atribuído ao MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE IBIRATAIA, que nos autos do pedido de prisão preventiva n.º 8000014-25.2026.8.05.0096, decretou a segregação preventiva da paciente pela prática, em tese, do crime tipificado nos arts. 121, § 2º, IV (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), e 155, § 1º (furto durante o repouso noturno), ambos do Código Penal. Narram os autos que em 17 de janeiro de 2026 foi lavrado auto de prisão em flagrante pela autoridade policial da Delegacia Territorial de Ibirataia/BA, em desfavor de PABLO SANTOS SILVA e CAMILA OLIVEIRA DE JESUS. A eles é imputada, em análise preliminar, a participação em crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), que vitimou Crislaine Costa Santos, e de Furto (art. 155, § 1º, do Código Penal), consubstanciado na subtração do aparelho celular da vítima após a sua morte, em um contexto fático que denota extrema gravidade e complexidade, permeado por elementos de guerra entre facções criminosas. Na madrugada do dia 17/01/2026, por volta das 01h15min, na Praça Basílio Miguel de Souza, localizada na zona central do município de Ibirataia/BA, a vítima Crislaine Costa Santos foi executada mediante múltiplos disparos de arma de fogo. A vítima encontrava-se em via pública dialogando com um grupo de pessoas, incluindo os flagranteados, quando um indivíduo não identificado se aproximou de forma súbita e efetuou os disparos fatais, evadindo-se em seguida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência da audiência de custódia no prazo de 24 horas após a prisão em flagrante acarreta nulidade absoluta e enseja o relaxamento da prisão; (ii) analisar se a manutenção da prisão preventiva da paciente encontra respaldo nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência firmou entendimento de que a não realização da audiência de custódia no prazo legal configura irregularidade sanável, que não enseja, por si só, a nulidade da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto.

4. No caso, o juízo prestou informações indicando que a audiência de custódia foi realizada posteriormente em outro feito conexo, oportunidade em que foram analisadas as circunstâncias da prisão e eventuais abusos, afastando-se, portanto, qualquer prejuízo à paciente.

5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, indicando a materialidade do crime e os indícios de autoria, com base nas declarações prestadas, nos registros do boletim de ocorrência e em vídeos juntados aos autos.

6. O decreto prisional evidenciou a presença do periculum libertatis, com base na gravidade concreta da conduta, no contexto de disputa entre facções e na atuação dos envolvidos para obstruir a instrução criminal, incluindo a subtração do celular da vítima com o intuito de eliminar provas.

7. A fundamentação judicial atende aos requisitos legais exigidos pelo art. 315 do CPP, e a adoção de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da periculosidade concreta da paciente e do risco à instrução criminal.

8. A segregação cautelar não depende da formalização da denúncia, sendo admissível na fase investigatória desde que presentes os pressupostos legais.

9. A prisão preventiva, nos moldes decretados, não configura constrangimento ilegal, sendo a ordem parcialmente concedida apenas para confirmar a determinação da realização da audiência de custódia, já efetivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar que determinou a realização da audiência de custódia.

Tese de julgamento
:

“A ausência da audiência de custódia no prazo de 24 horas após a prisão em flagrante constitui irregularidade sanável, cuja nulidade depende da demonstração de prejuízo efetivo.”

“A posterior realização da audiência em autos conexos supre eventual vício, desde que nela tenham sido observadas as garantias fundamentais do preso.”

“A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva deve apresentar fundamentação concreta, baseada na materialidade do crime, nos indícios de autoria e na demonstração do periculum libertatis.”

“O contexto de grave violência, com elementos de disputa entre facções e ações deliberadas de obstrução probatória, justifica a decretação da prisão preventiva como medida necessária e proporcional.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXIII; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319; Resolução CNJ nº 213/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 49566/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04.11.2021, DJe 09.11.2021; STJ, HC 550939/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 03.03.2020, DJe 12.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8002188-04.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante
Bel
a
. NELMA OLIVEIRA SANTANA (OAB/BA n.º 61.742)
em favor da paciente
CAMILA OLIVEIRA DE JESUS
, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE IBIRATAIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER EM PARTE a ordem de Habeas Corpus confirmando-se a liminar que determinou a realização da audiência de custódia, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84